Tribunal: TJSP
Processo: 1100826-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito – O cheque prescrito é título bastante para instruir o procedimento monitório, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo, de acordo com o artigo 1.102-A do CPC/1973 (atual art. 700 do CPC/2015) – A ação monitória com base em cheque prescrito dispensa a indicação da causa de sua emissão (súmula 531 STJ) – Cheque emitido por

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito – O cheque prescrito é título bastante para instruir o procedimento monitório, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo, de acordo com o artigo 1.102-A do CPC/1973 (atual art. 700 do CPC/2015) – A ação monitória com base em cheque prescrito dispensa a indicação da causa de sua emissão (súmula 531 STJ) – Cheque emitido por terceiro estranho à relação jurídica subjacente, não sendo possível opor exceções pessoais – Inexistência de indícios de que o autor, ao receber o cheque, agiu de má-fé – Inteligência do art. 25 da Lei 7.357/85 – Título formalmente perfeito e exigível – Prova da má-fé na aquisição do título não produzida, tampouco demonstrada a inexigibilidade do débito – Sentença mantida – Recurso negado.*